Tribunal: TJMT
Processo: 0006591-05.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc.
Conforme manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Id.: 48810965), a defesa do apelante MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, pleiteou pela apresentação das razões na Instância Superior, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código Processo Penal (Id. 41916977), intime-se para que sejam apresentadas as devidas razões do recurso de apelação.
Após, remetam-se ao Ministério Público para as contrarrazões.
Em seguida, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator